Tribunal: STF
Processo: ARE 1511778
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Câmara de Vereadores de Rosário do Sul/RS formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 41) contra acórdão (eDoc 28) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Primeira Vice- -Presidência da Corte Estadual (eDoc 52), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 58), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o breve relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 41, fls. 5-6):



    1- Repercussão Geral:



    A) (cf. Art. 543 Art. 543 A § 1º do CPC) É notável e evidente a repercussão geral da questão constitucional discutida, tendo em vista a relevância da matéria em todos os pontos de vista seja político, social e jurídico, que ultrapassa com certeza os interesses subjetivos da causa, uma vez que pela r. decisão, estar-se-á afrontando diretamente dispositivos da Constituição Federal, retirando do Poder legislativo o direito de legislar sobre subsídios, conforme artigo 29, V e VI da C.F., com intromissão indevida em normas regimentais “interna corporis”, matéria que afeta todas as demais Casas Legislativas do Estado e da Nação, obstaculizando a atuação do Legislativo, no que tange a legislar do ponto de vista político e jurídico, e quanto a este mais acentuado uma vez que o STF é o Guardião da C.F., e vai contra suas decisões, uma das garantias dadas pela própria Constituição Federal, afetando, também, a independência dos Poderes, cf. enuncia o art. 2º da C.F.; é político pois altera as diretrizes do Poder; e, é social e econômico, pois que, a final de contas, a legislação do Município vem ao encontro dos anseios da sociedade que é a legítima representada, tendo noção e conceito de interesse público e bem comum.



    b) Ainda, do ponto de vista jurídico, está que, o V. Acórdão, recorrido, contraria decisões do STF. Nesse caso, tem aplicação o enunciado do art. 1035, § 3º, I do CPC o qual dispõe que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie Súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os seguintes precedentes: ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional ou de que contraria a jurisprudência da Corte Suprema não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente